Tribunal: TJBA
Processo: 8051818-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051818-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, BRUNO MENEZES SANTANA SILVA, KAMILLA SILVA CALDAS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, BRUNO MENEZES SANTANA SILVA, KAMILLA SILVA CALDAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DE PARCELA POSTERIOR. MANUTENÇÃO DE TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. VENDA IRREGULAR DO BEM NA PENDÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/69. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de busca e apreensão movida por instituição financeira em razão de suposto inadimplemento de cédula de crédito bancário. Liminar deferida e cumprida com a apreensão do veículo.

2. Sentença que reconheceu a insubsistência da mora em razão de comportamento contraditório do banco, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Diante da venda irregular do bem pelo credor após o deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento, houve condenação em perdas e danos e multa punitiva de 50%.

3. Apelação do banco pleiteando a validade da mora, a licitude da venda e a alteração dos parâmetros indenizatórios. Apelação adesiva da ré requerendo o julgamento de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a aceitação de pagamentos posteriores e a manutenção de tratativas extrajudiciais descaracterizam a mora para fins de busca e apreensão; b) analisar a regularidade da venda do bem realizada na pendência de decisão judicial suspensiva; c) definir se o parâmetro para perdas e danos deve ser a Tabela FIPE ou o valor da venda; d) avaliar se o afastamento da mora por razões de mérito impõe a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aceitação de pagamento de parcelas subsequentes àquela que motivou a notificação extrajudicial acarreta a ruptura do
iter
moratório e configura renúncia aos efeitos da mora anterior, gerando expectativa legítima de manutenção do vínculo contratual.

6. A conduta da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação, mantém tratativas de negociação administrativa com promessa de emissão de boleto futuro viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) , na modalidade do
venire contra factum proprium
.

7. A alienação do veículo em data imediatamente posterior ao deferimento de efeito suspensivo pelo Tribunal, e antes da estabilização da lide, caracteriza venda irregular e temerária, sujeitando o credor fiduciário às sanções dos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 .

8. Impossibilitada a restituição do bem, a indenização por perdas e danos deve observar o valor de mercado refletido na Tabela FIPE à época da alienação indevida, critério objetivo que melhor assegura a reparação integral do prejuízo .

9. Verificada a inexistência de mora por violação a deveres de conduta materiais, o comando decisório adequado é o de improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC) , entregando-se tutela jurisdicional definitiva e exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do banco improvida. Apelação adesiva da ré provida.

11. Teses de julgamento: "1. A aceitação de parcelas posteriores ou a manutenção de tratativas extrajudiciais paralelas para a quitação do débito descaracteriza a mora e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), obstando a procedência da busca e apreensão. 2. A alienação irregular de bem na pendência de decisão judicial que suspende a liminar impõe a conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE e a incidência da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001941-81.2016.8.05.0191,
em que figuram como
apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e apelada JOSENILDA MACEDO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo de JOSENILDA MACEDO SANTOS,
para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04